Tribunal: TJES
Processo: 5003329-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003329-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO WILSON FIOROT
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
dar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003329-38.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANTÔNIO WILSON FIOROT.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Pretende o agravante cassação da decisão que
nos autos da
ação civil
pública
por atos de improbidade administrativa
ajuizada pelo agravado contra ele
e contra
Gildenê Pereira
d
os Santo
s

que

defe
riu liminarmente a “
indisponibilidade
dos bens dos demandados no valor expresso de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de cada um dos demandados”
.

Nas razões do recurso (
id.
821074
) aleg
ou
o
agravante, em síntese, que:
1
)
“
permaneceu no cargo de Prefeito Municipal de Pedro Canário por um período de apenas 03 meses (de 03/09/2013 a 31/12/2013), concluindo, portanto, somente o 3º quadrimestre do ano)”
;

2
) “
não economizou esforços para sanar a irregularidade deixada pelo seu antecessor, tomando medidas austeras e até impopulares, tanto o é assim que as despesas com pessoas no primeiro quadrimestre do exercício financeiro seguinte (2014) retornaram para os limites legais estabelecidos”
;
3
) “
a questão envolvendo as despesas excessivas com pessoal contraídas pelo Gestor Municipal antecessor não pode sob hipótese alguma ser atribuída" a ele, agravante;
4
) “
não há motivos para que permaneça a indisponibilidade de bens do Agravante, vez que, comprovadamente, não foi o mesmo quem deu origem à irregularidade objeto da presente demanda, não existindo sequer indícios de atos de improbidade por ele cometidos”
;
5
) “
a necessidade de caracterização da má-fé do agente para a configuração de ato de improbidade já é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
”;
6
) “
a medida de indisponibilidade de bens somente se justificaria à vista de atos dolosos de improbidade cometidos pelo Agravante, o que não caracterizou, inexistindo sequer indícios de ação dolosa por parte do Agravant
e
”;
e
7
) “
foi constrito na conta corrente do Agravante o valor de R$ 3.513,80, numa conta que era depositada a sua verba salarial para sustento seu e de sua família
”,
sendo tal quantia impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso deve ser provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução" (AgInt no REsp n. 1.671.893/PE, Segunda Turma,
R
elator Min. Og Fernandes,
data do julgamento:
14-
09-
2021,
data da publicação/fonte:

DJe
de
0
5-10-2021).

No caso, por meio de documentos acostados
no id
821168 (fls. 03, 05
e 06
)
resta comprovado que
o valor bloqueado na conta de titularidade do agravante provém de
seus vencimentos,
o que atrai a regra da impenhorabilidade
.

Registro estar atento à
orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua ‘família
'
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
data do julgamento:
03-05-2021,
data da publicação/fonte:
DJe
de
06-05-2021).

Ocorre que com
as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 tornou-se indispensável, para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus, a efetiva demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade de ocorrência dos atos descritos na inicial, conforme preceitua o artigo 16, § 3º, do referido Diploma legal,
o que não há no
caso dos
autos.

Assim, a liberação do valor de R$ 3.513,80 (três mil quinhentos e treze reais e oitenta centavos) constrito na conta de titularidade do
agravante é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso e determino a liberação do v
alor de R$ 3.513,80 (três mil quinhentos e treze reais e oitenta centavos) constrito na conta de titularidade do
agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003329-38.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ANTÔNIO WILSON FIOROT.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. LEI N. 14.230/2021. NOVOS REQUISITOS PARA INDISPONIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. -

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução" (AgInt no REsp n. 1.671.893/PE, Segunda Turma,
R
elator Min. Og Fernandes,
data do julgamento:
14-
09-
2021,
data da publicação/fonte:

DJe
de
0
5-10-2021).

2. -
C
om
as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 tornou-se indispensável, para a decretação da indisponibilidade de bens dos réus, a efetiva demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade de ocorrência dos atos descritos na inicial, conforme preceitua o artigo 16, § 3º, do referido Diploma legal,
o que não há no
caso dos
autos.

3. - Recurso
provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,

dar
provimento
ao recurso,

nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.